Tribunal: TJPA
Processo: 0804457-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804457-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº
0804457-80.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO
.

PACIENTE:
RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PACIENTE DENUNCIADO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PORTADOR DE HIPERTENSÃO, REQUEREU O BENEFÍCIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

DESCABIMENTO. COACTO ESTÁ SOB ORIENTAÇÃO MEDICAMENTOSA, RECEBENDO A ATENÇÃO MÉDICA ADEQUADA. NA CASA PENAL EM QUESTÃO HÁ SEPARAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO DO RESTANTE DA MASSA CARCERÁRIA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, MEDICAMENTO, ATENDIMENTO MÉDICO POR EQUIPE ESPECIALIZADA, ETC; DESTACANDO-SE, TAMBÉM, AÇÃO DE DESINFECÇÃO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, visto que o paciente é hipertenso, fazendo parte do grupo de risco do coronavírus, portanto, verifica-se que o coacto embora seja portador da doença anteriormente citada, está sendo acompanhado por profissionais da saúde e recebendo os cuidados necessários no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves - CRCAN;

2.

Requereu o benefício da prisão domiciliar, já que onde o paciente se encontra atualmente preso, vai na contramão da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tal alegação não merece prosperar, uma vez que, fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns e segundo tal Recomendação do CNJ, recomendações que devem ser adotadas de forma individualizada pelo juízo da execução que, ao proceder uma análise pormenorizada da situação de cada preso, decidirá sobre a possibilidade de concessão ou não da prisão domiciliar;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Ordem conhecida e
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Rafael Sampaio Ribeiro
, prisão preventiva decretada em
10/12/2018
e cumprida no dia
18/12/2018
, em
19/12/2019
foi prolatada a sentença condenatória, estando atualmente cumprindo pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves - CRCAN, por ser policial militar, acusado da prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, Inciso II, artigo 180, § 1º, artigo 288, Parágrafo Único, artigo 297 e artigo 311, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Aduz a impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) foi requerida prisão domiciliar do paciente, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19, porém foi negada tal súplica; b) a casa penal anteriormente citada apresenta-se contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3093548 - Páginas 1 a 6)
, o Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, em 04/09/2018, ocorreu o crime de roubo no município de Castanhal, tendo como vítima Yossef Kabacznik e Kelner Pantoja de Souza (IPL 00352/2018.100109-0), o que ensejou a ação penal nº 0010972-90.2018.8.14.0015, e denunciados Alexander Piedade Bahia, Elivelton Castilho Jardim, Emmanuel Junio Teixeira Chaves, Marcelo Rhyan Matthew Dorst, Mayla Cristina Pinho Gomes e Romulo Kauê Gomes Sousa. Após o encerramento das investigações e com a subtração do veículo Chevrolet S-10, Placa QDU-6527 da vítima Tiago Vitti Mota, em 07/10/2018, a autoridade policial concluiu que Fernando Aguiar dos Santos,
Rafael Sampaio Ribeiro
e Jhones Samuel Modesto de Sena, tiveram participação no crime. Em 23/10/2018, o delegado responsável por presidir as investigações representou pela
prisão preventiva do paciente
, Fernando Aguiar dos Santos e Jhones Samuel Modesto de Sena, bem como quebra de sigilo bancário dos mesmos, sob o argumento de
que o paciente era o responsável por comprar os veículos subtraídos pelos denunciados nos autos nº 0010972-90.2018.8.14.0015, e os revendia nos Municípios de Goianésia, Breu Branco, Tucuruí e Novo Repartimento
.

Em decisão proferida no dia
10/12/2018
, o juízo
a quo
acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva do paciente e demais indiciados, a qual foi cumprida em
18/12/2018
.

Consta do decreto de prisão preventiva do coacto, em referência à representação formulada pela autoridade policial, que
“trata-se de uma associação criminosa altamente especializada em furtar, roubar e receptar dolosamente veículos automotores, para que posteriormente os associados
FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, MAURO DA COSTA LOBATO e JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA
possam adulterar todos os sinais característicos dos veículos subtraídos, a fim de revendê-los a presidiários e ao policial militar
RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO
. Sim, ao policial militar
RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO
(...), o qual fora delatado em sede de auto de qualificação e interrogatório pelo autuado
JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA
(...). Seguindo a mesma esteira de informação e delação, o autuado em flagrante
FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS
, em relação aos crimes consumados pelo policial militar
RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO
, principalmente no que tange ao roubo da camioneta TOYOTA/HILUX, cor PRATA, placa OSY-1598, por ele encomendada e não meramente receptada dolosamente. (...) No caso dos autos, verifica-se que tais investigados e indiciados há tempos já se encontravam roubando veículos, os quais, conforme informado nos depoimentos prestados por
JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA, FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS e MAURO COSTA LOBATO
(que nestes autos não figura como investigado!), eram vendidos ao presidiário
RENAN FELIPE RODRIGUES PARENTE
e, principalmente, ao policial militar
SD
RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO
, a fim de que tais veículos fossem vendidos a terceiros de má-fé nos Municípios de Goianésia/PA, Breu Branco/PA, Tucuruí/PA e Novo Repartimento/PA.
”.

Eis a suma dos fatos.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

-

A CASA PENAL ONDE O PACIENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO É CONTRARIA A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

A impetrante alega que foi requerida prisão domiciliar do paciente, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, tendo atualmente vários servidores e detentos infectados pelo COVID-19, porém foi negada tal súplica e que também a casa penal onde o paciente cumpre pena se apresenta contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo coronavírus.

Verifica-se, ainda, não haver fatos novos que justifiquem a alteração da decisão proferida pela autoridade judiciária, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP.

Além disso, no que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do coronavírus, a superlotação das casas penais e a vulnerabilidade dos internos, verifico que o coacto embora seja portador de hipertensão, está sendo acompanhado por profissionais da saúde e recebendo os cuidados necessários no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves - CRCAN.

Importante esclarecer que, a situação reclama cuidados e que local de aglomeração de pessoas oferece maior risco para proliferação do coronavírus, contudo, como medida de prevenção, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP já implementou em todas as casas penais do Estado o plano de contingências, determinado no artigo 9º da Recomendação 62/2020 - CNJ, como forma de evitar e notificar a ocorrência da enfermidade.

A autoridade inquinada coatora indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar com as ulteriores justificativas:

[...]Verifico, ainda, não haver fatos novos que justifiquem a alteração da decisão proferida pela autoridade judiciária, eis que ainda se encontram presentes os fundamentos da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Além disso, no que concerne ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do COVID-19, a superlotação das casas penais e a vulnerabilidade dos internos, verifico que Rafael Sampaio embora seja portador de hipertensão, está sendo acompanhado por profissionais da saúde e recebendo os cuidados necessários no CRCAN.

Além disso, não há registro de contaminação pelo vírus dentro do Centro de Recuperação Cel. Anastácio das Neves, onde ele está custodiado, de forma que este fundamento não serve, per si, a justificar a revogação da prisão.

Importante esclarecer que, a situação reclama cuidados e que local de aglomeração de pessoas oferece maior risco para proliferação do Coronavírus, contudo, como medida de prevenção, a SEAP já implementou em todas as casas penais do estado o plano de contingências, determinado no art. 9º da Recomendação 62/2020 - CNJ, como forma de evitar e notificar a ocorrência da enfermidade.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO, nos termos do artigo 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública.

Ciência à defesa”.[...]

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/06/2020